Tribunal: TJSP
Processo: 1002432-56.2021.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
r Estadual no 1.354/2020 que não contempla como beneficiário de pensão por morte o neto sob a guarda judicial de avó – Exclusão suprida pela garantia constitucional prevista no artigo 227, § 3o, II, c/c artigo 33, § 3o da Lei no 8.069/90 - Dependência econômica fartamente demonstrada – Norma previdenciária que não prevalece sobre o ECA, frente ao princípio da especialidade - Precedentes – Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1002432-56.2021.8.26.0222; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Guariba - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Concessão

Relator(a):

Renato Delbianco

Comarca:

Guariba

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/11/2022

Data de publicação:

01/11/2022

Ementa:
APELAÇÃO – Ex-servidora pública falecida - Pensão por morte – Neto – Admissibilidade – Artigo 14 da Lei Complementar Estadual no 1.354/2020 que não contempla como beneficiário de pensão por morte o neto sob a guarda judicial de avó – Exclusão suprida pela garantia constitucional prevista no artigo 227, § 3o, II, c/c artigo 33, § 3o da Lei no 8.069/90 - Dependência econômica fartamente

Ementa:
APELAÇÃO – Ex-servidora pública falecida - Pensão por morte – Neto – Admissibilidade – Artigo 14 da Lei Complementar Estadual no 1.354/2020 que não contempla como beneficiário de pensão por morte o neto sob a guarda judicial de avó – Exclusão suprida pela garantia constitucional prevista no artigo 227, § 3o, II, c/c artigo 33, § 3o da Lei no 8.069/90 - Dependência econômica fartamente demonstrada – Norma previdenciária que não prevalece sobre o ECA, frente ao princípio da especialidade - Precedentes – Sentença mantida – Recurso desprovido.